Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-25.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão do embargado (CPC, art. 784, inc. X). Especificação em convenção de condomínio e aprovação dos valores em assembleia. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor-exequente. Pertinência subjetiva da demanda. Legitimidade passiva.

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão do embargado (CPC, art. 784, inc. X). Especificação em convenção de condomínio e aprovação dos valores em assembleia. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor-exequente. Pertinência subjetiva da demanda. Legitimidade passiva. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS. Prevalência, na espécie, do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Pertinência subjetiva da demanda bem definida. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença mantida. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.